Tribunal: TJDFT
Processo: 0745343-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REEMBOLSO DE CUSTAS. VALORES HOMOLOGADOS. AQUIESCÊNCIA DO EXEQUENTE. REQUISITÓRIO EXPEDIDO E PAGO. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. A pretensão de modificação do índice de correção monetária após a expedição da requisição de pequeno valor está obstada pela preclusão.
2. Incabível o pedido de reembolso de custas na hipótese em que tal numerário não foi incluído pelo credor em sua memória de cálculo, tendo como resultado a extinção do seu direito processual de perquirir a quantia após a homologação e pagamento do requisitório.
3. Recurso não provido.